Tribunal: TJSP
Processo: 1018798-80.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Golpe do "sim swap" – Legitimidade passiva da ré reconhecida – Mérito – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da ré não elidida – Danos materiais devidamente comprovados pela autora – Dano moral caracterizado – Indenização que atende aos parâmetros jurisprudenciais – Observância dos princípios da razoabilidade e da

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Golpe do "sim swap" – Legitimidade passiva da ré reconhecida – Mérito – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da ré não elidida – Danos materiais devidamente comprovados pela autora – Dano moral caracterizado – Indenização que atende aos parâmetros jurisprudenciais – Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Apelo desprovido.